Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-59.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000270-59.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 568.205.181-53 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 474.239.781-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARIA DE LOURDES GUIMARÃES RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1000270-59.2016.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 189124430):

“
VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
MARIA DE LOURDES GUIMARÃES RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de professor, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Nomeado como perito o contador José Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial juntado no id. 102218079.

A autora impugnou o laudo pericial, alegando que: 01) Desconsidera verbas remuneratórios na base de cálculo da conversão da URV, em confronto com o quanto determinado no acórdão do TJMT; 02) Não considera a data do efetivo pagamento dos valores ao servidor, ou seja, fechamento da folha no dia 30 e pagamento no dia 10 do mês seguinte e; 03) Utiliza-se de critérios infundados para a conclusão da perícia e presume valores dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 1994. Ao final, requereu a sua correção pelo profissional que o elaborou ou que designe perito hábil para realização dos cálculos (id. 102464417).

O Município de São José do Povo não se manifestou.

Determinou-se a intimação do perito para esclarecer de qual holerite foram extraídos os valores dos vencimentos dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 1994, constantes no laudo pericial (id. 102218079), já que não conferem com os holerites juntados pelo requerido na petição de id. 93967196.

O perito apresentou laudo complementar (id. 113543470).

A autora alegou que as justificativas trazidas pelo perito não são suficientes, uma vez que os vícios apontados no laudo permanecem. Ao final, requereu a substituição do perito (id. 115744535).

É o relatório.

Decido.

IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL

A autora impugnou o laudo pericial, alegando que: 01) Desconsidera verbas remuneratórios na base de cálculo da conversão da URV, em confronto com o quanto determinado no acórdão do TJMT; 02) Não considera a data do efetivo pagamento dos valores ao servidor, ou seja, fechamento da folha no dia 30 e pagamento no dia 10 do mês seguinte e; 03) Utiliza-se de critérios infundados para a conclusão da perícia e presume valores dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 1994.

No laudo pericial de id. 102218079, o perito informou que foram observadas as demais verbas que compõem a remuneração total da autora, além do vencimento base, porém, não foram incluídos os adicionais e abono de férias, diferença abono de natal sobre 13º salário, adicional por tempo de serviço e PASEP/ABONO/RENDIM.

O perito não desconsiderou as verbas remuneratórias da base de cálculo da conversão da URV, como alega a autora.

O profissional apenas afirmou que não incluiu os adicionais e abono de férias, diferença abono de natal sobre 13º salário, adicional por tempo de serviço e PASEP/ABONO/RENDIM, justamente porque essas verbas não podem integrar a base de cálculo da conversão da URV, na forma prevista no § 3º, do artigo 22, da Lei nº 8.880/1994.

De acordo com o
artigo 22, § 3°, da Lei nº 8.880/1994,
para o cálculo de defasagem salarial devem ser consideradas as vantagens pessoais “
de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário”.

No caso, a autora foi admitida no serviço público em 22/02/2008, logo, o cálculo deve ser feito com base nos holerites de um servidor paradigma.

Ocorre que, no caso, não há como adotar apenas um servidor como paradigma, já que as fichas financeiras existentes nos autos referem-se ao cargo de professor, não constando os holerites de todos os meses do mesmo servidor.

Além do mais, a única verba extra recebida está denominada como “adicional”, conforme se infere dos holerites utilizados (id. 113543470 – Pág. 2/3), não sabendo do que se trata nem se é calculada com base no vencimento, o que é vedado pelo dispositivo acima mencionado.

Ademais, como se vê, apenas alguns professores receberam referido “adicional”, razão pela qual entendo não ser razoável levá-lo em consideração na base de cálculo da conversão da URV.

Assim, refuto a impugnação nesse ponto.

Também não assiste razão a autora, quando afirma que se deve considerar a data do efetivo pagamento dos valores ao servidor, ou seja, fechamento da folha no dia 30 e pagamento no dia 10 do mês seguinte.

Isso porque,
somente

os servidores cujos vencimentos eram pagos
ATÉ o último dia do mês
têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento
, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês,
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
.

Como a conversão do salário em URV utiliza como parâmetro o
último dia do mês
(artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

Essa, inclusive, é a interpretação atual da jurisprudência sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS MILITARES. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. 1. Lei nº 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios. Direito monetário. Matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal. Estado Federal instituído no Brasil que não reserva competência legislativa para legislar sobre moeda aos Estados e Municípios. 2.
Revisão da conversão em URV. Não há prejuízo se o pagamento é efetivado no mês subsequente ao mês de referência (=competência).
A conversão dos vencimentos com base no valor da URV utiliza com parâmetro o último dia do mês, independentemente da data de pagamento, conforme artigo 22, da Lei Federal n. 8.880/94. Somente se o pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se efetuar a revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando a data do pagamento na correção.
Aos servidores estaduais e municipais que recebem efetivamente no 4º (quarto) ou 5º (quinto) dia útil do mês subsequente não se pode igualar casos, notadamente os servidores federais que recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, nos termos do
art. 168, da CF
, e almejar, inadvertidamente, perda na conversão da URV.
Carreira de policial militar, ademais, reestruturada há muito. 3. Reestruturação que determina, se não houvesse outros temas, por si só, a ausência, de dano financeiro exequentes, servidores públicos do Estado de São Paulo, policiais militares, decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o. Que torna a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção, com condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 3º, 8º e
11, do CPC
/2015. Precedente desta Colenda Câmara. 4. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no § 5º, do
artigo 535, da Lei adjetiva
de 2015. 5. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 3001499-07.2019.8.26.0000; Ac. 12618246; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; Julg. 24/06/2019; DJESP 28/06/2019; Pág. 2255).

Além disso, não há que se falar em aplicar, no caso em tela, o artigo 25 da Lei nº 8.880/94. O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos de apelação nº 0000078-17.2014.8.11.0000, definiu que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94; e que o art. 25 da mesma lei versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.

Portanto, encontra-se correto o laudo pericial nesse quesito, quando verifica a conversão na forma prevista no artigo 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

Quanto à impugnação referente aos valores dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 1994, constantes na perícia, o perito no laudo complementar retificou tais valores e esclareceu as quantias utilizadas.

Portanto, não merece prosperar a impugnação apresentada pela demandante.

MÉRITO

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do servidor, aplicando-se a metodologia da Lei
8.880
/94,
in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares
, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1º, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais
, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância com

o que determina a Lei nº
8.880
/94, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de
64,79
(artigo 22, I).

PLANILHA DE CÁLCULO SALÁRIO – URV – LEI 8.880/94

Meses/ano

Salário em CR$

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov/93

15.021,00

238,32

63,03

Dez/93

18.760,00

327,90

57,21

Jan/94

32.882,00

458,16

71,77

Fev/94

42.829,00

637,64

67,17

Média conforme Lei 8.880 em quantidade de URV

64,79

Média Aritmética apurada conforme §2º do art. 22 da Lei 8.880/94

67,17

De acordo com o laudo pericial, a autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real.

O perito asseverou que, no mês de março/94, a autora recebeu R$ 73,66, e nos meses seguintes de o valor de R$ 76,42, superior ao salário do mês de fevereiro/1194 (
67,17
URV).

Portanto, a perícia técnica realizada nos autos corrobora a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salarias na fase de liquidação de sentença, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94
.
Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor
. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO.
1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2.
Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo.
Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, já que se apurou em liquidação de sentença que não houve defasagem na remuneração da autora.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acórdão determinou que os honorários advocatícios fossem fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC (id. 11215848 - Pág. 6).

Ocorre que, conforme acima fundamentado, na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas. Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero.

Com efeito, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO
. I.
O título executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS quanto ao pagamento dos consectários da condenação
. III. Entendimento contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência da boa-fé. IV. Apelação não provida. (TRF-3 - Ap: 00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS.
1. Apelação de sentença que extinguiu execução de título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 3.
Se, na liquidação, restou incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado a esse título. 4. Apelação não provida
. (TRF 5ª R.; AC 0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56).

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO.
LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS
. 1. A apuração dos valores de imposto de renda a restituir deve considerar a totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário em que houve a retenção indevida do tributo, bem como as deduções e descontos realizados em conformidade com a legislação vigente e a eventual restituição administrativa já ocorrida. 2
. Se, efetuado o cálculo, é constatado que não há diferenças a pagar, deve ser extinta a execução. 3. Na medida em que os honorários estão atrelados ao valor da condenação e que nada há a restituir, por decorrência lógica é inviável o prosseguimento do feito executivo também com relação à verba de sucumbência
. (TRF4, AC 5054633-73.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 16/07/2015).

Assim, é incabível o prosseguimento da execução em relação à verba honorária de sucumbência fixada na demanda de conhecimento.

De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a necessidade de realização de prova pericial com apresentação de quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 22/03/2018).

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
julgo extinto o processo,
porque reconhecida a hipótese de
“liquidação zero”,
após a realização de perícia contábil
.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que há incoerência e imprecisão nos laudos apresentados pelo perito do juízo e do parecer técnico paradigma, asseverando que nos autos de n.° 0009964-06.2015.811.0003, o
expert
afirmou que os subsídios dos servidores do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, MT, foram convertidos com base no artigo 19, da Lei n,° 8.880/94, enquanto no presente processo declarou que a conversão ocorreu com fulcro na metodologia do artigo 22, da mesma Lei.

Assevera que o perito, discricionariamente, deixou de considerar algumas verbas na elaboração dos cálculos, sob a justificativa de que foram adotados vários servidores paradigmas e, portanto, cada um deles podem ter situações pessoais diferentes da parte apelante.

Pontua, ademais, que o parecer técnico paradigma, que acompanha as razões recursais, “
se revela mais condizente com a realidade dos servidores do Município de São José do Povo, bem como cuidou de analisar especificamente a realidade havida nos cargos, constatando efetiva perda e a necessidade de recomposição, prezando pela máxima de que pagamento
não se presume, se comprova
”.

Apregoa, outrossim, que a sentença recorrida viola o título executivo transitado em julgado, pois “
não restou demonstrado na fase de conhecimento que quaisquer das leis apontadas pelo Município recorrido tenham exercido a função de recompor as perdas decorrentes da conversão da URV nos idos de 1993 a 1994
”.

Salienta que a sentença exequenda é expressa no sentido de que o cálculo deve se restringir aos meses nos quais a conversão trouxe prejuízo aos servidores, ou seja, entre o período compreendido de 11/1993 a 03/1994, porém o perito inovou ao considerar o mês de outubro de 1994.

Por essas razões, requer (ID. 189124432):

“1. Seja decretada de ofício a nulidade da sentença, por vícios contidos no laudo que respaldou a sentença extintiva, determinando nova liquidação do julgado, mas que sejam observados os critérios mínimos para a validade do laudo;

2. Sejam restabelecidos os honorários advocatícios indevidamente extinguidos na sentença de id. 125657904, uma vez que viola a coisa julgada material disposta no julgado proferido na fase de conhecimento;

3. Ainda, sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados nos termos da lei de regência”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 189124440).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (
ID. 197143178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARIA DE LOURDES GUIMARÃES RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1000270-59.2016.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUBSÍDIOS – ÍNDICE DE REAJUSTE DA URV
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, MT, na qual foi proferida sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora (ID. 6855573).

Interposto recurso de apelação (ID. 6855576), o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (ID. 760638):

“
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA - URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINAR AFASTADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC.

Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

O acórdão transitou em julgado no dia 29.11.2017, após não ter sido conhecido o Agravo em Recurso Especial interposto pelo município apelado (ID. 1489077).

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença (ID. 6855583), sendo designada perícia contábil, por meio da qual o perito nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória (ID. 6855663).

O cumprimento de sentença foi julgado extinto, com base no laudo técnico, diante da liquidação zero (ID. 6855684).

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, ao qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento, consoante a ementa a seguir transcrita (ID. 99152484):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – O PLANO DE CARREIRAS DOS SERVIDORES NÃO ABSORVEU A RECOMPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – NOVA PERICIA CONTÁBIL –– NULIDADE DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. Uma vez constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo art. 22 da Lei n. 8880/1994, há que se declarar nula a sentença, a fim de que seja realizada nova perícia”.

Após o retorno dos autos à instância de origem, foi realizada nova perícia (ID. 189124400), submetida à complementação (ID. 189124419), com a conclusão de ausência de defasagem salarial.

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero (ID. 189124430).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente,
verifica-se que a parte apelante apresentou, com as razões recursais, documentos novos (ID. 189124434). No entanto, aludida documentação não deve ser conhecida, uma vez que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do artigo 435, do CPC,
in verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Do exame do documento apresentado pela parte apelante, constata-se que se refere à cópia de parecer técnico apresentado nos autos de n.° 0009964-06.2015.811.0003, datado de 09.08.2022, ou seja, já existia quando da intimação da parte para impugnar o laudo pericial, em 25.10.2022 (ID. 189124402), bem como de sua complementação.

Além disso, a parte apelante não justificou nos autos o motivo que a impediu de juntá-los em momento oportuno. Logo, preclusa a prova, o que impõe o seu desentranhamento dos autos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos”
.

(N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie.
Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão consumativa da matéria.

(N.U 1030843-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori.

(N.U 1029810-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022). (Grifo nosso).

Dessa maneira, encontra-se prejudicado o capítulo recursal que trata da inconsistência do laudo pericial em relação ao parecer técnico paradigma.

Quanto ao mérito recursal, como cediço,
é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 186837154):

“[...]

6. CONCLUSÕES

Pelos critérios determinados pela Lei nº 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 58,75;

b) Em março a parte recebeu R$ 71,12;

c) De abril a setembro a parte recebeu R$ 76,42;

d) A partir de Outubro/94, a remuneração recebida foi R$ 85,00;

e) Portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora
”.

Ainda, constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial, bem como ao previsto na Lei Federal n.° 8.880/94, utilizando as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro. Observe-se:

“[...]

5. DOS DEMONSTRATIVOS E CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS

É importante observar que o Município de São José do Povo foi criado em 4 de julho de 1989, sendo que o primeiro concurso para Professor só foi realizado em 1993, sendo que os servidores só foram empossados em 2 de março de 1994.

Diante disso, o critério utilizado para apuração conforme determina a Lei 8.880/94, foi a adoção dos vencimentos de professores contratados (temporários) em novembro e dezembro de 1993, sendo que em janeiro e fevereiro tais professores não receberam remuneração por ser período de férias escolares, assim foram projetados os índices de variação da URV nos meses de Janeiro (39,72%) e Fevereiro (39,17%), sendo esse o único critério possível para determinação dos valores em tais meses.

Com base nesses critérios, foram utilizados os vencimentos do Paradigma Inês Cristina Medeiros da Silva, que havia prestado serviços como professora contratada em 1993 e tomou posse como professora efetiva em 2 de março de 1994, valendo-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

Para mais, mister salientar que incumbe à parte exequente, ora apelante, demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez.

Portanto, diante da perícia contábil realizada e, ausente comprovação das perdas salariais, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Grifo Nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à parte apelante em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que, embora tenha proferido inúmeros julgados sobre o mesmo assunto, vinha proferindo decisões pautadas em uma interpretação jurisprudencial equivocada, determinando a incorporação do percentual fixo de 11,98% à remuneração dos servidores públicos indistintamente. Agora, entretanto, após minuciosa análise da matéria, passei a rever esta situação, alterando meu posicionamento, reconhecendo que, caso devido, o percentual é variável, o que justifica a necessidade de se realizar a apuração da verba mediante liquidação de sentença por arbitramento, que é a modalidade mais eficaz, na espécie, a fim de aferir se, de fato, houve a defasagem e qual o índice a ser aplicado, conforme ficará demonstrado.

Pois bem, a autora é servidora pública municipal e ingressou com a presente ação postulando a correta conversão de seus vencimentos em URV, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.880/94, com a incidência nos respectivos reflexos.

Quanto à prescrição quinquenal,
analisando detidamente os autos, verifico que a sentença está em desconformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ, posto que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

(Apelação / Remessa Necessária 111414/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DEMONSTRAÇÃO DA DEFASAGEM AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ.
Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015.[...]

(AgInt no AREsp 590.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)
(destaquei)

Ressalto, no caso, ainda, a desnecessidade da prova pericial, para aferir se a servidora faz jus aos valores pleiteados, porque, conforme será demonstrado, a matéria já é pacificada, e, quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Como cediço, a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, que alcança todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais.

Em se tratando de norma de aplicação compulsória, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus servidores em URV.

Consoante estabelece o artigo 22 da mencionada lei:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

A jurisprudência é firme em reconhecer que, ao deixar de apurar a defasagem remuneratória, o Poder Executivo causou perdas aos membros e servidores do Judiciário, Ministério Público e, inclusive, do próprio Poder Executivo, acabando por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos, deixando de levar em conta a disposição contida no Art. 168 da Constituição Federal, que prevê o pagamento até o dia 20 de cada mês.

Aliás, em recentes julgamentos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a congruência dos acórdãos proferidos por este Sodalício, referente à mesma matéria, ante a jurisprudência da Corte Superior.

Vejamos,
in verbis:

“O exame
dos autos evidencia que a decisão ora recorrida apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise se apresentava cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelavam-se plenamente suficientes para tornar inacolhível a pretensão jurídica deduzida pela parte ora agravante, tanto que o recurso extraordinário por ela interposto foi improvido, eis que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (RE 561.836/RN), valendo referir que, nos termos das razões recursais do próprio agravante, consignou-se no precedente por ele colacionado (ARE 735.178-AgR/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
que “(...) para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório –
que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo (...)” (
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 959.513 MT, Relator(a): Min CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
DJe-
225 do dia 21/10/2016)

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. LEI N. 8.088/1994.
ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

[...]
Como se pode observar, esta Corte reconheceu a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda, “em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário”. O reconhecimento, desse modo, não limitou sua incidência aos servidores desses Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente.
Em verdade, a delimitação entre a legalidade e a ilegalidade na conversão da moeda se faz pela análise do momento de recebimento dos vencimentos pelo servidor.

E é com base nessa distinção que, também exemplificativamente, foi citada, no voto do eminente ministro Luiz Fux, a situação dos servidores do Executivo Federal, para os quais, consoante jurisprudência já consolidada nesta Corte, não se observa a ilegalidade na conversão da moeda.
Para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório
– que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo” (RE n. 735.178-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2014). Nada há a prover quanto às alegações do Agravante.[...] (ARE 963468 / MT, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Decisão Monocrática, julgado em 02/05/2016, DJe-92 DIVULG 06-052016, PUBLIC 09-05-2016.)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
V - Outrossim, que no mesmo julgado ficou decidido que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
. [...] (REsp 1526712/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)”
(destaquei)

Não obstante o reconhecido direito à percepção da diferença remuneratória, pondero que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o percentual de 11,98% não é fixo e engessado. Por isto, é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

É essa a orientação do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“[...] 5) O término da incorporação dos 11,98% , ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%,
ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira,
e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte
. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/02/2014).

O Código de Processo Civil (1973) assim estabelece,
in verbis
:

“Art. 475-C. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:

I – determinado pela sentença ou convencionado pelas partes; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

II – o exigir a natureza do objeto da liquidação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte, a qual submeteu a julgamento, acórdão proferido por este Sodalício,
in verbis
:

“[...]
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)

(
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1042846 – MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE nº 2138, disponibilização em 03/02/2017, publicação em 06/02/2017
)”
(destaquei)

Assim, denota-se que não há nos autos provas produzidas pelo Município de Cuiabá aptas a comprovar que os vencimentos de seus servidores foram convertidos na data do efetivo pagamento, bem como
em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem.

Desta forma, não obstante o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que

as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV, admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório, não pode ser realizada no presente momento, haja vista que somente pode ser feita em liquidação por sentença onde será averiguado eventual percentual cabível à apelada, bem como o inteiro teor de cada uma das leis que reestruturam a sua carreira e as respectivas folhas de pagamentos.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC nº 85268/2016,
“no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”,
razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.
(Apelação / Remessa Necessária 176306/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) (destaquei)

“Com efeito, uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do autor, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença.”

(Ap 179730/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017)

Logo, se após realizada a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o apelante tenha efetuado, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Já no que tange à correção monetária, é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Outrossim, no que concerne à condenação honorária, tenho não que restou demonstrada a sua adequação nos termos do art. 85 do CPC, pois não fora observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC. Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3º, do mesmo dispositivo legal mencionado.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso da autora
para
julgar procedente em parte os pedidos da ação ordinária
para o fim de:
a)
determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória da servidora, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, assim como eventual absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobro e em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido,
b)
determinar que o
quantum
, a título de honorários advocatícios, sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC;
c)

acrescidos de juros de mora que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09;
d)
bem como corrigidos monetariamente com a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

Por fim, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024